Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734815-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO MARQUES DE SOUSA IMPETRANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS, GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEOFRANKLIN AVELINO ALVES e OUTRO em favor de RICARDO MARQUES DE SOUSA, apontando como coatora a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Relata que a própria vítima compareceu voluntariamente ao Ministério Público e solicitou a revogação das medidas protetivas, esclarecendo não ter havido ameaça ou agressão física no dia dos fatos. Alegam que a prisão preventiva foi decretada com base no risco de reiteração delitiva e na insuficiência das medidas protetivas, sem considerar a manifestação da vítima e sem avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltam a desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista a ausência de risco atual à vítima. Afirmam que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e tecem considerações acerca das condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa e vínculo empregatício. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por medida cautelar diversa. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em um primeiro exame, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0720931-31.2025.8.07.0003, as quais determinaram: a) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; b) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 500 metros de distância; c) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (ID 241486580, autos no 0720931-31). O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 3/7/2025. Dois dias após a intimação, a vítima acionou a Polícia Militar, informando que o paciente, em local público, aproximou-se dela, tentou agarrar a filha mais nova do casal e, em seguida, a empurrou. Os policiais se dirigiram ao local e o prenderam em flagrante. Em virtude dos fatos narrados, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos n. 0721256-06.2025.8.07.0003. Na oportunidade, a douta magistrada constatou a necessidade de se assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima (ID 227519907, origem). Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (ID 241917271, origem). Na sequência, o Ministério Público peticionou nos autos informando que a vítima teria comparecido àquela Promotoria de Justiça e solicitado a revogação das medidas protetivas (ID 243195938, origem). O Magistrado de origem entendeu pela manutenção das medidas protetivas e da prisão, argumentando da seguinte forma: “ainda que a própria ofendida tenha solicitado a revogação das medidas protetivas, a proteção judicial conferida pela Lei Maria da Penha não se submete exclusivamente à vontade da vítima, devendo ser observadas, primordialmente, as circunstâncias do caso e o princípio do melhor interesse da proteção à integridade da mulher em situação de violência” (ID 243263993). Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente, embora ciente das medidas protetivas, dela se aproximou em local público e a empurrou, restando evidenciado o flagrante desrespeito às decisões judiciais. Ainda que tenha manifestado desinteresse na manutenção das medidas protetivas, a ofendida relatou perante a autoridade policial que era constantemente submetida a ofensas verbais, tendo as agressões se intensificado nos últimos anos. Os relatos da vítima perante o juízo que impôs as medidas protetivas dão conta de agressões físicas, ameaças graves, uso frequente de entorpecentes pelo paciente, além de injúrias verbais constantes. A vítima, inclusive, apontou mais 5 ocorrências policiais envolvendo o paciente (no 3909/2025 – 19a DP; no 6699/2017 – 24a DP; no 10499/2018 – 24a DP; no 623/2025 – 19a DP; no 436/2025 – DEAM II). Portanto, a questão requer prudência, pois não raramente vítimas de violência doméstica buscam beneficiar o ofensor e tentar reduzir as consequências penais por diversos motivos, como prole em comum, dependência econômica ou tentativa de reatar o relacionamento. Por esse motivo, a manifestação da ofendida pelo desinteresse nas medidas protetivas, por si só, não é suficiente para levar à concessão da ordem. Além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, diante do descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator